Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716986-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE : MARIA HELENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA RECORRIDA : DUDU VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO ADMITIDA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DEVER DO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. Na compra e venda de veículo usado não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador poucos dias após a realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas no sentido de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. As despesas e reparos inerentes à manutenção regular do veículo não se enquadram no conceito de vício oculto, sob pena de se autorizar o consumidor que adquire veículo seminovo a requerer posterior substituição de pneus, troca de óleo, filtros, correias, alinhamento, balanceamento e substituição de outros itens que, por simples observação do estado do automóvel no momento da compra, bem como da quilometragem rodada e manutenções anteriores realizadas, teria plena ciência de que deveria fazer. Prevendo o Código de Trânsito Brasileiro e o contrato firmado entre as partes que é do adquirente a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, inviável se torna a pretensão em sentido contrário. A recorrente discorre sobre a responsabilidade da recorrida pelos defeitos apresentados pelo veículo, citando de passagem vários artigos de lei, sem, contudo, indicar expressamente quais deles teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003